Tribunal: TJES
Processo: 0018203-66.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018203-66.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXIMA MULTISERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

APELADO: VEREDAS BURITIS CONDOMINIO CLUBE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. De acordo com o art. 1.007, § 4º, do CPC, constatada a ausência de preparo, a parte recorrente deve ser intimada para realizar o pagamento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

2. O recolhimento do preparo para o recurso principal não se aproveita para o agravo interno, sendo necessária nova comprovação específica.

3. No caso, o recorrente, embora dev
idamente intimado para sanar o vício, deixou de providenciar o pagamento em dobro do preparo, configurando a deserção do recurso.

4. Preliminar
ex officio
de deserção acolhida. Recurso não conhecido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 0018203-66.2020.8.08.0048

Agravante:

Veredas Buritis Condomínio Clube

Agravada:

Máxima Multiserviços de Conservação e Limpeza Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Veredas Buritis Condomínio Clube contra a decisão monocrática de id. 9581972, que não conheceu do recurso em virtude de sua intempestividade.

Nas razões recursais de id. 9793052, o agravante alega em síntese que (a) sua apelação foi tempestiva, pois interposta no prazo legal contado a partir de intimação válida sobre o teor da sentença; (b) o próprio sistema do PJe e a certidão emitida pelo juízo de origem confirmaram a tempestividade da apelação; e (c) a decisão monocrática que considerou a apelação intempestiva violou princípios processuais como o devido processo legal e ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas no id. 10659961.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento do recurso por deserção

De acordo com o § 4º do art. 1.007 do CPC, constatada a ausência de preparo, a parte recorrente deve ser intimada para que efetue o pagamento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

O despacho de id. 10896152 oportunizou ao agravante a possibilidade de regularização da pendência, por meio do pagamento em dobro do preparo.

A empresa, contudo, quedou-se inerte, não atendendo ao comando judicial e deixando transcorrer o prazo concedido.

A inércia da parte recorrente em sanar o vício processual inviabiliza o conhecimento do recurso, pois o preparo constitui requisito de admissibilidade.

Registro que o recolhimento do preparo para o recurso principal não se aproveita para o agravo
interno posterior, nos termos da jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO REALIZADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DOBRO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, dispondo o §4º do citado dispositivo que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”; 2. O recolhimento do preparo para o recurso principal, não se aproveita para o agravo interno posterior; 3. Não procedida a regularização do preparo recursal, com o seu recolhimento em dobro após regular intimação, impõe o não conhecimento do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5002667-35.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.07.2024)

AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I – O recorrente que não comprovar no ato de interposição de recurso o pagamento do respectivo preparo, deverá ser intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção. II – Na concretude do caso, embora devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o recorrente deixou de comprovar o pagamento, o que enseja o reconhecimento da deserção de seu agravo interno. III – Preliminar de deserção suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002098-39.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.05.2022)

Portanto, não tendo o agravante atendido à determinação de regularização do preparo, resta configurada a deserção, impondo-se o não conhecimento do agravo interno.

Diante do exposto, acolho a preliminar
ex officio
de deserção e não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.